Tribunal: CARF
Processo: 15758.000176/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000176/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.825 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CONCECTA EMPRRENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/05/2010
PREVIDENCIÁRIO - INFRAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao art. 32, inciso
IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Segundo o Relatório Fiscal da Infração a empresa deixou de informar por intermédio da
GFIP - Guia do FGTS e Informação à Previdência Social todos os fatos geradores de
contribuições sociais e previdenciárias para o período de 08 e 09/2005; 02 e
03/2006;10/2006;02 e 04/2007, constituindo infração ao artigo 32, Inciso IV, parágrafo
5°, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000176/2010-66
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

Os fatos geradores não declarados se referem aos levantamentos Auxílio
Combustível/transporte, Adicional Noturno, Adicional de Periculosidade, reembolso de
dias trabalhados e Horas Extras, Autônomos, Valores Declarados após o Inicio do
Procedimento Fiscal, Participação nos Lucros, Salário Família e Diferença de
Contribuição e lançados nos Autos de Infração lavrados durante a mesma ação fiscal de
números 37.254.837-7 e 37.254.838-5.
Relaciona os Autos de Infração lavrados na mesma ação fiscal. Informa que não
ocorreram circunstâncias atenuantes, agravantes nem reincidentes e que foi elaborada
planilha de apuração da multa, que integra o processo administrativo fiscal, com a
demonstração dos valores apurados às folhas 08.
A multa aplicada é aquela prevista no inciso IV, § 5° do artigo 32, combinado com o
Inciso II, do artigo 284 do Decreto 3.048/99, nos termos do inciso V, artigo 292 do
mesmo diploma legal, perfazendo o total de R$ 113.262,50(cento e treze mil duzentos e
sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) atualizada pela Portaria MPS/MF. 350, de
30/12/2009, respeitando o previsto no artigo 106, I do Código Tributário Nacional tendo
em vista a edição da MP 449/03.12.2008, convertida na Lei 11.941 de 27.05.2009 que
introduziu o artigo 32-A alterando o cálculo da multa, conforme se constata das
explicações dadas nos itens 36 a 41 do Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da
Multa.
Ainda, às folhas 09 a autoridade lançadora anexa a planilha mencionada no Relatório
Fiscal onde faz constar por competência o total e vínculos de segurados empregados, o
multiplicador, a contribuição devida , o valor máximo de multa aplicada e por fim valor
total da multa, de conforme previsto no inciso IV, § 5° do artigo 32, combinado com o
Inciso II do artigo 284 do Decreto 3.048/99. Assim, constam dos autos os fundamentos
legais o valor mensal não informado, percentagem da multa aplicada, o valor
correspondente a 100% do valor devido, conforme dispõe o § 4° artigo 32 da Lei
8.212/91.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada a empresa apresenta impugnação, aduzindo essencialmente que não
obstante ser fiel cumpridora de suas obrigações fiscais, (...) foi surpreendida pela
lavratura de Autos de Infração, dentre eles o ora impugnado que “imputa à recorrente a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória uma vez que a
Impugnante teria transmitido a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores todas as contribuições previdenciárias. "
Todavia não concorda com a exigência vez que a autuação é nula por obvia falta de
busca da verdade material e ainda que assim não fosse não há que se falar em incidência
de contribuições previdenciárias sobre valores pagos aos contribuintes individuais.
Da nulidade do Auto de Infração - Entende que a autuação é nula por falta de busca da
verdade material e por conseqüência, carência de legalidade e razoabilidade dos atos da
fiscalização. Para tanto -argumenta que a autoridade lançadora “limitou-se a examinar
superficialmente o comprovante de alguns pagamentos efetuados pela Impugnante, sem
se ater ao fato de que os valores pagos aos chamados "contribuintes individuais” não
têm natureza salarial, razão pela qual não há que se falar em incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais valores, nem em descumprimento de obrigação acessória. "
Ainda neste tópico enfatiza que a indicação do motivo legal e a precisa e perfeita
descrição dos fatos são requisitos indispensáveis à validade do ato administrativo e que
essa obrigação deixou de ser observada, posto que o “Relatório Fiscal do A1, não fez
qualquer menção à capitulação legal que ensejaria o descumprimento de obrigação
acessória, em razão de suposta falta de recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre os pagamentos efetuados pela impugnante. "
Ao contrário do que alega a d. fiscalização, a recorrente transmitiu todas as informações
conforme atesta o protocolo de envio de arquivos - Conectividade Social (DOC 05).
Contudo, devido a fragilidade do sistema da Receita Federal, um arquivo se sobrepôs ao
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

outro, sendo que , nos casos de envio de mais de um arquivo o último foi tido como
enviado.
Do pedido - pelas razões esposadas solicita a nulidade do lançamento fiscal. Pede ainda
a produção de todas as provas em direito admitidas para evidenciar a improcedência do
lançamento.
Documentos acostados aos autos: DOC.01 - Décima Quinta Alteração do Contrato
Social; DOC.02 - Procuração; DOC. 03 - cópia dos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD e Termos de Intimação Fiscal - TIF de 01 a 07;
DOC. 04 - Termos de Intimação Fiscal- TIF de 08 a 12, DOC 05- Protocolos de envio
de Arquivos - Conectividade Social.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assumo: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 19/05/2010
PREVIDENCIÁRIO - INFRAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n°
8.212/91.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando seus argumentos em impugnação, ou seja, sustentando, em apertada síntese, que há
nulidade da decisão por violação à verdade real e foram enviadas todas as informações em GFIP,
conforme protocolos apresentados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração de nulidade no caso em tela, considerando os
elementos presentes no Relatório Fiscal de folhas 04/06, especialmente os fatos e fundamentos
da autuação fiscal.
É de se observar que o citado Relatório Fiscal preenche os requisitos de validade
legal, com a descrição clara da infração e seu fundamento legal. É tal fato verdadeiro que o
recorrente realizou dois atos de defesa (impugnação e recurso voluntário), motivo pelo qual não
é possível sustentar qualquer vício que prejudique a ampla defesa e contraditório.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

Por outro lado, sustentar que um fiscal realizou a coleta de informações e outro
subscreveu o auto de infração não faz com que este seja inquinado em invalidade, eis que não
existe qualquer dispositivo normativo que confirme a tese do recorrente.
Em relação à omissão em referência, importante notar que os arquivos
apresentados demonstram a entrega oportuna das GFIPs, porém, a falta de inclusão de todos os
fatos geradores, conforme indicado no Relatório Fiscal, resultou na lavratura do Auto de
Infração. Os fatos geradores não declarados nas GFIPs estão abordados nos Autos de Infração da
Obrigação Principal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O Impugnante faz alegações aleatórias e sem substância que considera passíveis de
produzir a nulidade do presente lançamento. Contudo, somente são nulos, segundo a
legislação do processo administrativo fiscal, os atos previstos nos artigos 59 e 60 do
Decreto 70.235/ 1972, os quais não se aplicam ao caso presente.
Quanto a alegada ausência da procura da verdade material e da capitulação legal tem-se
a descrição pormenorizada do fato tipificado como descumprimento de obrigação
acessória, citando todos os dispositivos legais e regulamentares pertinentes e o valor da
multa aplicável, é o que se infere do Relatório Fiscal de folhas 04/05 que não só
descreve o ocorrido como também dispõe que a constatação foi feita através de
documentos fornecidos pela empresa e das contas contábeis que receberam os
lançamentos, conforme se transcreve:
“12. Através do cruzamento dos dados dos documentos apresentados com as
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência - GFIP,
transmitidas pela empresa aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, a fiscalização constatou que o contribuinte não informou a totalidade das
remunerações pagas.
13.Nas folhas de pagamento apresentadas, foram identificados valores
integrantes da remuneração que não foram incluídos na base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
(...)
20. Constatados recolhimentos em valores superiores aos declarados e falhas nas
declarações dos valores devidos considerados pela empresa, foi emitido o TIF no
8 visando ao envio de GFIP retificadoras correspondentes aos valores recolhidos.
21. Em atendimento, as GFIP foram reenviadas. Todavia, em algumas
competências, os valores de retenção em notas fiscais informados foram
superiores aos constantes dos documentos examinados, e ainda, os valores
recolhidos destinavam-se a Outras Entidades e Fundos. Assim, a contribuição
apurada pela fiscalização gerou diferença entre 0 que foi enviado antes do início
do procedimento fiscal e o que foi enviado depois, dando origem ao
levantamento
“VALORES
DECLARADOS
APOS
O
INICIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL - F2”
Assim, diante da situação fática acima descrita e devidamente tipificada é legitima a
autuação ao artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.528/97, a seguir transcrito:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei n. " 9. 528, de 10.12.97) (..)
Quanto a multa aplicada o mesmo Relatório Fiscal informa o que segue:
“36. Com a publicação da Medida Provisória n” 449, de 3 de dezembro de 2008,
DOU 04/12/2008, convertida na Lei n 11.941, de 27 de maio de 2009, DOU
28/05/2009, foi alterada fundamentação legal da multa em lançamento de oficio,
nos termos da redação do art.35 - A da lei 8.212/91, de 24 de julho de 1991,
acrescentado pela Lei n” 11.941/2009, o qual remete à aplicação , no caso de
lançamento de oficio. do art. 44 da lei n°9. 43 0/96:
Lei 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art.35 desta Lei, aplica-se o disposto no art.44 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei 9. 430/96
“Art. 44 Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata:
(...)
37.A fim de aplicação do princípio da retroatividade benigna, nos termos do
art.106, II, ”c", do Código tributário Nacional - Lei 5.172/66 foram comparadas
as novas regras com as regras antigas conforme Anexo XI - Comparação de
Multas.
38. No anexo referido, a multa de ofício, 75% do valor devido somada com a
multa atual por descumprimento de obrigação acessória, é comparada por
competência, com a multa de 24% de mora, somada com os valores das multas
por descumprimento de obrigação acessória relacionada com as declarações em
GF IP, todas segundo a legislação anterior.
39. Para as competências objeto deste AI, a multa anterior é a mais benéfica,
motivo pelo qual aplica-se a legislação vigente à época
A multa aplicada, portanto é aquela prevista no artigo 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valores atualizados
pela Portaria MPS/MF n° 350,de 30/ 12/2009, verbis:
"Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas: (...).
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso 1, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de
cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou
do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se
tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por
empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores
tenham sido substituídas por outras; e (Redação dada pelo Decreto n°4. 729, de
9. 6.2003). (...)”
Desse modo estão demonstrados nos autos, de forma clara e minuciosa, os montantes
que compuseram o total da multa aplicada, conforme planilhas de folhas 08 e 09.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

Quanto ao argumento de que as GFIP foram entregues em época oportuna, conforme
demonstram os arquivos juntados aos autos tem-se que realmente o foram no entanto
sem a totalidades dos fatos geradores é o que se depreende da leitura do Relatório
Fiscal, itens acima reproduzidos, motivo pelo qual o presente Auto foi lavrado.
Cumpre informar ainda, que os fatos geradores, não declarados em GFIP - Anexo XIV
de folhas 08, que motivaram a emissão deste AIOA - Auto de Infração de Obrigação
Acessória, estão incluídos nos AIOP - Autos de Infração da Obrigação Principal de
números 37.254.837- 7, 37.254.838-5, julgados na 127o Sessão de Julgamento desta
Turma e receberam Acórdãos de Procedência do Lançamento.
Em que pese a defesa não fazer menção explicita a totalidade dos fatos geradores não
declarados, argumentando tão somente que os valores pagos aos chamados
“contribuintes individuais” não tem natureza salarial, razão pela qual não há que se falar
em incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores, nem em
descumprimento de obrigação acessória se reproduz aqui parte do Acórdão emitido no
AIOP 37.254.837-7 vez que a motivação daquele decisório interfere diretamente no
resultado do julgamento deste, tendo em conta a conexão entre os mesmos:
“Da legalidade do pagamento à título de Participação nos Lucros e Resultados ¬
PLR Com relação à natureza das verbas pagas a título de participação nos lucros
e/ou resultados (PLR), por sua vez, deve ser observada a legislação a seguir
relacionada.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece em seu artigo 7°, inciso XI,
norma relativa à participação nos lucros e/ou resultados:
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
X1 - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei; (grifos nossos).
Cumpre esclarecer, no caso, que referida norma é de eficácia limitada, ou seja,
depende de lei ordinária para sua eficácia plena. O legislador constituinte, ao
estabelecer o direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa, desvinculada da remuneração, remeteu à lei 0 poder de definir as
condições e requisitos aplicáveis à concessão deste benefício. Portanto, para que
a participação nos lucros e/ou resultados esteja desvinculada da remuneração e'
imprescindível estar de acordo com o estabelecido em lei.
Após 29/12/1994, com a regulamentação do referido dispositivo constitucional, e
nos termos do artigo 28, parágrafo 9°, alínea da Lei n. " 8.212, de 24/07/1991, a
seguir transcrito, a participação nos lucros ou resultados só não terá natureza
jurídica salarial, e não integrará o salário-de-contribuição, se for paga em
conformidade com o disposto na Medida Provisória 794 de 29/12/1994, e as que
se lhe seguiram reeditando a matéria, finalmente convertidas na Lei n. 10.101, de
19/12/2000. Art. 28.
(...)
§ 9” Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
J) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica; (grifos nossos).
(...)
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, por sua vez, discrimina em seu art. 214, parágrafo 9° quais as rubricas
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

que não integram o salário de contribuição, dispondo o parágrafo 10°do mesmo
artigo:
Art. 214.
(...)
§10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditados em desacordo com a legislação pertinente, integram o
salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais cabível, (grifos nossos).
(...)
Assim, para que a parcela relativa à Participação nos Lucros/Resultados não
integre o salário-de-contribuição deve a empresa cumprir as exigências da
legislação específica, que no caso, é a Medida Provisória 794/94, e as que se lhe
seguiram reeditando a matéria, finalmente convertidas na Lei n.” 10.101, de
19/12/2000.
Art. 1°Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e
o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7°,
inciso X1, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
1 - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1” Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
efetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
11 - Programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2 ° O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional
dos trabalhadores.
(...)
Como pode ser observado, segundo os princípios básicos da legislação que
disciplina a matéria (Lei n° 10.101/2000), a participação dos empregados nos
lucros ou resultados da empresa deve:
l- ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados;
2- servir como incentivo à produtividade;
3- ter regras claras e objetivas, quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, podendo ser considerados como critérios e
condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade, b) programa de metas,
resultados e prazos pactuados previamente, c) não constitui base para qualquer
encargo trabalhista ou previdenciário e, d) a periodicidade do pagamento não
poderá ser inferior a um semestre.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

Ainda, entre os princípios que regem a Administração Pública está previsto o da
legalidade que impossibilita ao Agente deixar de aplicar a lei no caso concreto
quando a subsunção é fato.
Não é possível a interpretação elástica pretendida pela autuada, pois os
dispositivos legais foram francamente desrespeitados consoante seu próprio
arrazoado confirma, não tendo respaldo a sua pretensão de descaracterização da
tipicidade encontrada e apontada pela Fiscalização que qualificou a parcela
distribuída como de natureza salarial e sujeita à incidência de contribuições
sociais previdenciárias e destinadas a outras entidades.
Desta forma, temos que no presente caso, apesar da argumentação trazida pela
autuada, se verifica que os pagamentos efetuados a título de PLR não atenderam
plenamente os requisitos estabelecidos na Lei n. ° 10.101/00, conforme
explicitado no Relatório Fiscal, in verbis:
9.5.- Dos Levantamentos PL e PL1:
- Nas folhas de pagamento apresentadas, foram identificados
pagamentos a título de participação nos lucros.
- A empresa foi intimada, através do TIF n° 05. a apresentar
documentação comprobatória do cumprimento ao disposto nos artigos
2° o 4". da Lei 1 0. 101/2000, DOU 20/12/2000.
- No entanto, não obstante possuir Acordo coletivo de Trabalho com
previsão de pagamento de participação nos lucros. Cláusula Sexta. a
empresa não cumpriu o previsto no §I °, do art. 2°, qual seja:
§ lo Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivos, inclusive mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade
da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo,
podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; -
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
- A empresa não apresentou quais são as regras. os mecanismos de
aferição, vigência, prazo para revisão. nem os critérios e condições.
- Por não cumprir os requisitos legais. os valores pagos a título de
participação nos lucros integram a base de cálculo para incidência de
contribuições destinadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social.
Os valores estão demonstrados no "Anexo VIII Diferença de
contribuição do segurado". - Sem grifos no original
A simples existência de Acordo ou Convenção Coletiva disciplinando a
Participação nos Lucros ou Resultados é insuficiente no caso concreto. O Acordo
ou a Convenção Coletiva são instrumentos de negociação e previsão de direitos,
mas nunca podem alterar a disciplina que a lei previamente traz em relação a um
determinado instituto. O conhecimento da lei, inescusável que é, contorna a
atividade tanto do empregador quanto dos trabalhadores, de modo que se os
mesmos quiserem estipular a Participação nos Lucros e Resultados da empresa,
não tributável, devem estipular condições que se afinem aos postulados da lei, no
caso, a Lei 10.101/00.
Segundo a auditoria fiscal, pelo exame da documentação da empresa, não
restaram constatadas regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação, e das regras efetivas, ou seja, dos acordos coletivos
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

não constam quais as metas a serem atingidas, nem tampouco seus mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Em que pese o documento de folhas 1277/1286 denominado de Acordo Coletivo
de Trabalho se referir ao ano de 2008, portanto, sem valor probatório para o
período do lançamento, servindo, no entanto, para ratificar a irrepreensível
interpretação da fiscalização, vez que a Cláusula Sexta - Participação nos Lucros
ou Resultados, prevê o pagamento de participação nos lucros, sem, contudo,
cumprir o previsto na legislação, in verbis:
A EMPRESA manterá em 2008, uma política de participação nos lucros ou
resultados com valor de referência anual não inferior a R$ 250,00 (duzentos e
cinqüenta reais), condicionada ao alcance de metas, coletivas e individuais,
inclusive no tocante aos índices de segurança do trabalho, a serem estabelecidas
em documento à parte, discutido entre EMPRESA e SINDICATO.
É de se dizer ainda, que o instrumento denominado de “documento a parte"
mencionado no Acordo Coletivo de Trabalho, hábil a dirimir a controvérsia
provocada pela Impugnante, deveria ter sido disponibilizado não só à
fiscalização como também nesta oportunidade o que efetivamente não ocorreu.
Desta feita, agiu com acerto a fiscalização, tendo em vista a demonstração cabal
de que a empresa, ao pagar a rubrica PLR - Participação nos Lucros
mensalmente no período de 07/2006 a 12/2006; 01/2007 a 12/2007, não
observou os dispositivos legais presentes na legislação específica, circunstância
que determina a incidência da contribuição previdenciária expressa no presente
lançamento, conforme alínea "j", § 9° do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Tal
inobservância fez incidir a contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas
em desacordo com a norma especifica, parcelas estas que representaram uma
vantagem econômica para os segurados empregados, obtida em razão da relação
de trabalho. Diferença de contribuição de segurado - Do Auxílio Combustível –
Rubrica Código 0123 da F olha de Pagamento.
O Impugnante discorda da fiscalização, que inseriu a rubrica Auxilio
Combustível, paga aos segurados empregados da autuada, na base de cálculo da
contribuição previdenciária, sob o argumento de que “... a impugnante atendeu
ao objetivo do Programa de Vale - Transporte, qual seja, o fornecimento de
transporte a seus trabalhadores; bem como (ii) a impugnante sempre cumpriu
suas obrigações, mesmo que formais, em relação ao Vale Transporte" e, de que “
não pode se conformar que o simples fato de ter efetuado desconto inferior à 6%
(seis por cento) (sobre o auxílio combustível) na remuneração dos empregados
exclua a natureza exclusivamente indenizatória do fornecimento de Vale
Transporte. ”
Da análise das Folhas de Pagamento e termos juntados aos autos pela autoridade
lançadora se verifica que a rubrica Auxílio Combustível exigida, não se confunde
com a rubrica Vale Transporte de que trata a Lei 7.418/85 mencionada pelo
Impugnante e da qual se defende.
Nem se diga que o impugnante desconhece a natureza da exigência, haja vista,
ter juntado aos autos o documento de folhas 1289, denominado de Declaração de
Desistência do Recebimento do Vale Transporte “corroborando a prática
reiterada da autuada de substituir o mesmo pelo oferecimento e pagamento do
Auxilio Combustível para alguns segurados empregados, identificados
nominalmente e por período, na planilha de folhas 093/135 O que se extrai da
análise das folhas de pagamento é o fornecimento concomitante do Vale
Transporte e do pagamento do Auxílio Combustível, 0 primeiro aceito pela
autoridade lançadora, vez que quanto a essa rubrica não há lançamento. O
segundo, entretanto se enquadra na condição expressa no artigo 28, 1 da Lei
8.212/91, posto que, exclusivamente é considerada isenta a despesa com
combustível quando devidamente comprovada, o que não e' o caso.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

Vejamos o que diz a Lei n° 8.212/91 a respeito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas;
No mesmo sentido, o Decreto n° 3.048/99 fez previsão quanto ao ressarcimento
de despesas pelo uso de veículo do empregado, verbis:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
6-.) XVIII- o ressarcimento.de despesas pelo uso de veículo do
empregado, quando devidamente comprovadas; Sem grifos no original
Desse modo a não incidência de contribuição previdenciária se dá
apenas com a comprovação das despesas, o que não ocorreu no caso
concreto, conforme se constata do pagamento nas folhas de pagamento
da empresa na rubrica 0123 e acostadas aos autos por amostragem às
folhas 284 e 290.
A ratificar esse entendimento se extrai do documento de folhas 1289, o seguinte
texto:
“ Solicitação de Auxílio ¬ Combustível Eu, Everton Santana 2880,
solicito a esse departamento um auxílio para minhas despesas de
combustível oriundas da minha locomoção no importe de R$ 165,00
que poderão ser pagos junto com meu salário. " Sem grifos no original.
Do levantamento AU - Autônomos Defende-se da contribuição previdenciária a
cargo da empresa e incidente sobre os pagamentos aos autônomos/contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços alegando que os diretores e dirigentes
foram considerados como empregados pela d. fiscalização e, que “a fiscalização
do INSS não é autoridade competente para reconhecer as relações de emprego...
"
Confunde-se o Impugnante quando requer a exclusão da exigência sob o
argumento de que a fiscalização lançou valores a título de caracterização de
contribuinte individual em 'segurado empregado. Com efeito, do exame do
Discriminativo Analítico do Débito, do Relatório Fiscal e das planilhas
explicativas elaboradas pela autoridade lançadora essa hipótese não se confirma.
O levantamento denominado Autônomos se refere à remuneração paga a pessoas
físicas, qualificados de contribuintes individuais, segurados obrigatórios da
Previdência Social, nos termos do que disciplina a alínea inciso V, do artigo 12
da Lei 8.212/91, enumerados no Anexo IX de folhas 136/137, por código da
conta, data do lançamento, valor do débito e histórico, anexo esse, diga-se,
recebido pelo contribuinte, possibilitando-lhe, portanto, a defesa pormenorizada
de todos os itens citados.
Desse modo, se demonstra a impropriedade do argumento do Impugnante, vez
que a empresa ao contratar os serviços dos contribuintes individuais se sujeita ao
recolhimento dos valores arrecadados e as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas nos termos do que disciplina
a alínea “b ", Inciso Ido artigo 30 da Lei 8.212/91.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000176/2010-66

Portanto, o que caracterizam os pagamentos efetuados a título de PLR, ao auxilio
combustível e aos contribuintes individuais não é a interpretação da fiscalização,
mas a verdade material que dela se alcança. Desse modo, contrário do que parece
acreditar a Impugnante o que determinou a incidência de contribuições para o
caso em comento foi à subsunção da situação fática à hipótese de incidência.
Relativamente ao pedido de juntada de novos documentos, o mesmo fica
indeferido com sustentação no parágrafo 4° do artigo 16 do decreto 70.235/ 1
972, in verbis:
“A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Impugnante fazê-lo em outro momento processual ..... Por fim, saliente-se que o
auto - de - infração ora analisado encontra-se revestido de todas as formalidades
legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do RPS e com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto não tendo sido
constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 338
DF CARF MF
Original